Tribunal: TJES
Processo: 5018997-36.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018997-36.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA
RECORRIDO: KATRINY DE MELLO ANJOS e outros (3)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5018997-36.2023.8.08.0035

RECORRENTE: RITMO E POESIA LTDA

RECORRIDOS: KATRINY DE MELLO ANJOS e OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTIVAL DE MÚSICA. PRECARIEDADE ESTRUTURAL E COMPLICAÇÕES DECORRENTES DE FORTES CHUVAS NO LOCAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
KATRINY DE MELLO ANJOS
em face de
RITMO E POESIA LTDA, REP UNION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA, RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA
e
INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A,
na qual narra a parte autora, brevemente, que. em conjunto com um grupo de amigos, adquiriu passaporte de ingresso para o “REP FESTIVAL” realizado pela parte requerida, que ocorreria em 11/02/2023, na Barra da Tijuca/RJ, desembolsando o valor de R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais). Assevera que 10 (dez) dias antes do evento, o local foi alterado para Barra de Guaratiba/RJ, 30km de distância do previsto, obrigando o custeio de transporte. Discorre que o primeiro dia do evento foi realizado sob forte chuva, com estrutura precária, no meio de lama, esterco e bichos, além de ficar impossibilitada de adquirir comidas e bebidas, pois os serviços de cartão ficaram fora do ar. Diante das fortes chuvas, o segundo dia do festival foi cancelado pelas organizadoras do evento, causando prejuízos aos consumidores. Assim sendo, pugna pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestação apresentada ao ID 8685376.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 8685404):

Pelo exposto, JULGO EXTINTO O FEITO, sem solução de mérito, em relação ao requerido RAFAEL LIPORACE DE SOUZA PEREIRA, com fulcro no art. art. 485, VIII do CPC.

No mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar os demais requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, para a autora, acrescida de correção monetária e de juros legais, ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, bem como a restituição da quantia de R$165,00 (cento e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, com correção monetária do desembolso e juros da citação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida RITMO E POESIA LTDA interpôs Recurso Inominado (ID 8685405), sustentando que os problemas relatados são decorrentes de eventos da natureza, sendo que a mudança de local do evento ocorreu por culpa de terceiro e os problemas no local são provenientes de força maior, dado que o índice de chuva nos dias das apresentações foi maior que o normal. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8685438, ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência (ID 9122297 e ss), na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Ausentes questões preliminares, passo ao exame do mérito.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença merece ser
mantida
.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

Certo é que, em se tratando de relação de consumo, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, somente se eximindo do dever de indenizar se restar comprovada a inexistência de defeito no serviço, fato exclusivo da vítima ou caso fortuito externo, nos termos do que preceitua o art. 14, §3º, do CDC.

In casu
, em que pese a ocorrência de fortes chuvas nos dias designados para o festival, inconteste que a previsão meteorológica já apontava a possibilidade de estabelecimento de cenário caótico caso o espaço da recorrente não dispusesse de estrutura adequada para suportar a tempestade prevista (como, de fato, não dispunha).

Nesse sentido, coaduno com a sentenciante no sentido de que, optando a produtora pela manutenção da realização do evento, assumiu o risco pelos eventuais prejuízos decorrentes de tal decisão e colocando em perigo os seus clientes conforme se observa ao ID 8685353, local sem qualquer estrutura para evento prometido.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI do CDC.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da consumidora e dos transtornos e desconfortos experimentados por ela. Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado n. 32 das Turmas Recursais.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação da requerida/recorrente ao pagamento de dano material, consistente na devolução do montante pago pelo ingresso, haja vista que houve o cancelamento de diversas atrações do evento, logo, não foi fornecido o evento completo adquirido pela consumidora, devendo a requerida restituir o valor pago.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)